Tribunal: TJMT
Processo: 0011368-32.2014.8.11.0002
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011368-32.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA]

Parte(s):

[EDWIGES MIRIAM DE BARROS PROVATTI - CPF: 078.945.971-04 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (conv), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
—
AÇÃO DE COBRANÇA
— SERVIDOR COM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO — ARTIGO 72, § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Nº 1.164, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1991, NA SUA REDAÇÃO ORIGINÁRIA — COBRANÇA DAS PARCELAS QUE ANTECEDEM À IMPETRAÇÃO DE ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA — IMPOSSIBILIDADE — OFENSA À COISA JULGADA — INEXISTÊNCIA.

O servidor declarado estável possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira, pelo que não faz jus à incorporação de gratificação por função.

Não há ofensa à coisa julgada, visto que o objeto da pretensão de cobrança pelo rito ordinário trata de questão não decidida em anterior mandado de segurança.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Várzea Grande
em relação à sentença (Id. 11321456) proferida em
ação de cobrança
.

Assegura que a sentença incorreu em omissão ao não analisar a questão acerca da impossibilidade de pagamento retroativo de vantagens ao servidor em período anterior à impetração do mandado de segurança, no qual se reconheceu, em autos outros, o direito à incorporação de gratificação por função.

Assevera que “
a apelada já teve em seus proventos a incorporação de 5/5 da gratificação de função pelo exercício do cargo em comissão de Secretária Particular do Prefeito a partir de 01.05.2004, não sendo possível a incorporação de qualquer novo quinto, pois estaria assim acumulando indevidamente remunerações
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de
Edwiges Miriam de Barros Provatti
(Id. 11321461 e Id. 11321462).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 15449951).

Convertido o julgamento em diligência para requisitar ao Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande cópia do acórdão da apelação/reexame necessário nº 97242/2010, bem como da sentença proferida no mandado de segurança, autos código nº 224166 (Id. 94771487).

Juntada de cópia do
acórdão da apelação/reexame necessário nº 97242/2010, bem como da sentença proferida no mandado de segurança, autos código nº 224166
(Id. 104095478 e Id. 104095479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Posto isto, julgo procedente a ação proposta por Edwiges Miriam de Barros Provatti em face do Município de Várzea Grande para o fim de condenar a parte Ré a pagar a parte Autora as diferenças decorrentes da concessão da ordem no processo de autos nº 2009/74, código 224166, da 1ª Vara de Fazenda Pública, pertinentes ao período quinquenal anterior ao ajuizamento da ação mandamental, declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença. Juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e despesas processuais e condeno-o em honorários advocatícios, cujo percentual será apurado em fase de liquidação.

Determino o reexame necessário desta decisão (Súmula 490 STJ). Decorrido o prazo sem recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao e. Tribunal para o reexame necessário.

Transitada em julgado a decisão, ao requerente para, no prazo de 10 dias, executar a sentença nos termos do art. 534 e 535 ambos do Código de Processo Civil. Nada sendo postulado, arquive-se com as baixas e cautelas legais. [...]. (Id. 11321456 – fls. 2/3).

Em autos outros, o Tribunal reconheceu o direito da apelada, a contar da impetração ocorrida em 8 de abril de 2009, à incorporação da gratificação pelo exercício do cargo em comissão de Secretária de Promoção e Assistência Social do Município de Várzea Grande, nomeada em 2 de janeiro de 1997 e exonerada na data de 31 de dezembro de 2004, com fundamento no artigo 72, § 2º, da Lei Complementar do Município de Várzea Grande nº 1.164, de 20 de novembro de 1991, na sua redação originária.

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL — CARGO DE CHEFIA — INCORPORAÇÃO A REMUNERAÇÃO NO VALOR DE 1/5 POR ANO DE EXERCÍCIO EM FUNÇÃO GRATIFICADA — LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 1.164/91 — DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO — PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS ENTRE A IMPETRAÇÃO E A CONCESSÃO DA ORDEM — A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA INICIAL (ART. 14º, § 4º DA LEI Nº 12016/2009) — RECURSO IMPROVIDO.

Na remuneração do servidor público municipal que exerceu cargo de chefia na vigência da Lei Complementar Municipal nº. 1.164/91 deve ser incorporada a parcela referente à 1/5 (um quinto) por ano de exercício em função gratificada.

‘
O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial
’ (artigo 14, §4º da Lei nº 12016/2009). (TJ/MT, Terceira Câmara Cível, apelação/reexame necessário 97242/2010, relator Desembargador José Tadeu Cury, julgamento em 5 de abril de 2011). [com itálico no original]

Abro parêntese para,
a latere
, anotar que o citado acórdão não está em consonância com o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo acerca da vigência do parágrafo 2º do artigo 72 da Lei Complementar do Município de Várzea Grande nº 1.164, de 20 de novembro de 1991, na sua redação originária, visto que considerou, para efeito de contagem de tempo, o período após a edição da Lei do Município de Várzea Grande nº 1.706, de 13 de janeiro de 1997, que revogou aquele dispositivo.

[...] O direito de incorporação da função gratificada subsiste pelo período em que se encontrava em vigência o §2º, do artigo 72, da Lei Complementar do Município de Várzea Grande nº 1.164/1991, na redação originária até sua revogação, ou seja, de 20 de novembro de 1991 até 13 de janeiro 1997. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 178910/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 11 de junho de 2019).

[...] Somente terá direito à incorporação da gratificação por função aquele servidor que se encontrava em exercício de cargo em comissão no período entre a Lei Complementar do Município de Várzea Grande nº 1.164, de 20/11/1991, revogada pela Lei nº 1.706, de 13/1/1997, restabelecida pela Lei Complementar nº. 3.185/2008, declarada inconstitucional pelo Tribunal Pleno deste Sodalício. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 33993/2017, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 30 de outubro de 2017).

Por se tratar de questão já decidida em autos outros, cujo acórdão, de há muito, transitou em julgado, incabível a rediscussão nestes.

Fecho parêntese e prossigo.

Em razão de a apelada não ter, em autos outros, obtido êxito quanto ao pedido de pagamento das verbas, em tese, devidas anteriores à impetração, ocorrida em 8 de abril de 2009, ingressou em juízo com pretensão de cobrança pelo rito ordinário na data de 29 de maio de 2014.

Pois bem.

No caso, é fato incontroverso que a apelada é servidora com estabilidade extraordinária, porque admitido por ela: “
o fato da autora ser servidora estável (por força do disposto no art. 19 ADCT
[
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
]
, da CF/88) e não servidora efetiva, não é motivo jurídico suficiente para o indeferimento da ordem postulada
” (inicial, Id. 11319980 – fls. 1).

Além disso, a sua
ficha funcional
registra: “
Decreto nº. 036/99, declarada estável no serviço público municipal no cargo de Técnico de Nível Superior
” (Id. 11319982 – fls. 1).

É certo que, o servidor com estabilidade extraordinária não desfruta da mesma situação daquele que ingressou no serviço público pela porta estreita do concurso e integra quadros de carreira na Administração, uma vez que servidor declarado estável possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira.

[...] I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público.

II - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 1238618/AC AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2020).

[...] I.

Servidor Público: estabilidade extraordinária (ADCT/CF/88, art. 19). O Tribunal tem afirmado a sujeição dos Estados-membros às disposições da Constituição Federal relativas aos servidores públicos, não lhes sendo dado, em particular, restringir ou ampliar os limites da estabilidade excepcional conferida no artigo 19 do ato federal das disposições transitórias.

II.

Estabilidade excepcional (Art. 19 ADCT): não implica efetividade no cargo, para a qual é imprescindível o concurso público (v.g. RE 181.883, 2ª T., Corrêa, DJ 27.02.98; ADIns. 88-MG, Moreira, DJ 08.09.00; 186-PR, Rezek, DJ 15.09.95; 2433-MC, Corrêa, DJ 24.8.01).

III.

Concurso público: exigência incontornável para que o servidor seja investido em cargo de carreira diversa. 1. Reputa-se ofensiva ao art. 37, II, CF, toda modalidade de ascensão de cargo de uma carreira ao de outra, a exemplo do ‘aproveitamento’ de que cogita a norma impugnada. 2. Incidência da Súmula/STF 685 (‘É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido’). [...].

(STF, Tribunal Pleno, ADI 289/CE, relator Ministro Sepúlveda Pertence, publicado no Diário da Justiça em 16 de março de 2007).

Dessa forma, a apelada não faz jus ao
pagamento da diferença das verbas remuneratórias anteriores à impetração.

Ademais, não há ofensa à coisa julgada, visto que o objeto destes autos trata de questão não decidida no mandado de segurança,
autos código nº 224166, tanto que a apelada teve que ingressar com pretensão de cobrança pelo rito ordinário.

Por fim, em razão da ausência de fixação de honorários advocatícios, fixo-os em R$ 2.000,00: dois mil reais, ante o valor dado à causa de R$ 316.608,52: trezentos e dezesseis mil seiscentos e oito reais e cinquenta e dois centavos.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus da sucumbência. Fixo os honorários advocatícios em R$ 2.000,00: dois mil reais, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021